Tribunal: TJSP
Processo: 2392676-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO. Execução fiscal. Empresa em recuperação judicial. Decisão que determinou a indisponibilidade de dinheiro em depósito ou aplicação financeira da executada. Resultado negativo da medida já certificado. Alegação de que a magistrada, ao determinar o bloqueio de valores, não observou se tratar de empresa em recuperação judicial. Possibilidade da medida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO. Execução fiscal. Empresa em recuperação judicial. Decisão que determinou a indisponibilidade de dinheiro em depósito ou aplicação financeira da executada. Resultado negativo da medida já certificado. Alegação de que a magistrada, ao determinar o bloqueio de valores, não observou se tratar de empresa em recuperação judicial. Possibilidade da medida. Promulgação da Lei n.o 14.112/20, que alterou a Lei n.o 11.101/05, com a consequente perda do objeto da questão tratada no Tema n.o 987 do STJ. Constrição que pode se dar pelo juízo da execução fiscal, com posterior valoração pelo juízo da recuperação judicial para aferição da viabilidade de manutenção ou desfazimento da penhora. Inteligência do artigo 6o, § 7o-B da Lei no 11.105/2005. Decisão mantida. Recurso não provido, prejudicado o agravo interno.